Tribunal: TJPA
Processo: 0808810-03.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808810-03.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: ADRIANO SANTOS DE SOUSA

IMPETRADO: PRESIDENTE DE COMISSÃO DE CONCURSO - RONALDO MARQUE VALLE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. INSCRIÇÃO PRELIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.

LIMINAR DEFERINDO A
INSCRIÇÃO DO CANDIDATO NO CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DA PROVA SUBJETIVA DO CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINGUINDO O MANDADO DE SEGURANÇA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE RECURSO EM TRÂMITE NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS JULGADOS IMPROCEDENTES PELO C. STJ. BAIXA DOS AUTOS. EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL QUE DENEGOU A SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME CONSUMADA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, discutidos e relatados, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram
o
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de 2022.

Belém(PA), 11 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em

Mandado de Segurança
(id 4342530) interposto por
ADRIANO SANTOS DE SOUSA
contra decisão monocrática exarada por esta Relatora (id 4199257), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do interesse processual do impetrante, com base no artigo 485, VI do CPC, em razão de ser eliminado na prova subjetiva do certame público.

Em suas
razões recursais
(id 4342530), o agravante, após breve exposição dos fatos, pugna pela reforma da decisão monocrática que extinguiu o, processo, argumentando, em síntese,

a ausência de perda superveniente do objeto do
mandado de segurança, afirmando ter interposto recurso em outro Mandado de Segurança, o qual se encontra em grau recursal no Superior Tribunal de Justiça.

Cita legislação e jurisprudência na defesa de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, pugnando que seja apreciado o mérito do Mandado de Segurança (id 4342530). Juntou documentos.

O
Estado do Pará
, representando a autoridade impetrada,

apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
, requerendo o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida (id 4531127).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

No caso vertente, o agravante apresenta recurso de Agravo Interno impugnando a decisão monocrática desta Relatora que julgou extinto o presente mandado de segurança, com fundamento na perda superveniente do interesse processual do impetrante, considerando a sua eliminação na fase da prova subjetiva do concurso público realizado para o cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No presente recurso, o agravante defende a reforma da decisão agravada, argumentando a inexistência de perda do objeto, em razão de ter interposto recurso em outro mandado de segurança, o qual se encontra pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente importa contextualizar, que o objeto do presente mandado de segurança consiste na impugnação do ato coator referente ao indeferimento do seu pedido de inscrição no referido concurso público para a carreira de magistrado, ocasião em que deferi o pedido liminar formulado.

Do exame dos autos, observa-se que a autoridade coatora cumpriu a decisão liminar, considerando que o impetrante realizou as fases subsequentes do concurso público, contudo sobreveio a eliminação do candidato na fase subjetiva do certame.

Por conseguinte, o impetrante Adriano Santos de Sousa distribuiu um segundo Mandado de Segurança (proc. n° 0803982-27.2020.814.0000), impugnando desta vez a sua eliminação na prova subjetiva, questionando os critérios de correção de questões e avaliação de prova, sendo o feito distribuído para a Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Após consulta aos citados autos no PJe, observa-se que a eminente Relatora indeferiu o pedido liminar, bem como, a segurança foi denegada, à unanimidade, pelo colegiado do Tribunal Pleno (id 3349494).

Em seguida, contra o citado Acórdão, o impetrante interpôs Recurso Ordinário Constitucional (id 3371286). Por sua vez, o Estado do Pará interpôs contrarrazões ao Recurso Ordinário (id 3558239). O recurso foi encaminhado ao C. STJ.

O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão monocrática não conhecendo do recurso (id 5583989). O impetrante interpôs Agravo Interno (id 5583989). Por conseguinte, o C. STJ proferiu o Acórdão, negando provimento ao Agravo Interno (id 5583989), tendo a decisão transitada em julgado e os autos foram baixados a este E. Tribunal de Justiça. Por sua vez, em razão do indeferimento do recurso, a eminente relatora determinou o arquivamento dos autos, sendo o feito arquivado, conforme certidão (id 7471502).

Nesse contexto, mantenho integralmente os termos da decisão monocrática recorrida, que reconheceu a perda superveniente do interesse processual do impetrante, tendo em vista que apesar da interposição de recurso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça indeferiu o recurso Ordinário e o Agravo Interno em Mandado de Segurança, nos autos do processo n° 0803982-27.2020.814.0000, de relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Destarte, é fato incontroverso a eliminação do impetrante, ora agravante, do concurso público para o cargo de Juiz de Direito deste E. Tribunal de Justiça na fase da prova objetiva, logo, considerando que o objeto do presente
mandamus
consistia no deferimento da inscrição preliminar, a qual foi deferida, tendo o candidato realizado as fases subsequentes e em razão da sua eliminação do concurso, resta patente a perda superveniente do objeto deste
writ
.

Assim, pela análise das razões do agravo interno, depreende-se que a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada.

Portanto, não obstante às argumentações apresentadas pelo recorrente, conclui-se que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática impugnada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/05/2022